Tribunal: TJMT
Processo: 1002456-21.2019.8.11.0045
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002456-21.2019.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 02.872.448/0001-20 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), DOUGLAS SILVA SALVI - CPF: 017.743.771-52 (RECORRIDO), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. RECURSO REJEITADO.

Se no acórdão inexiste o vício apontado pelo Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão que, por unanimidade, DEU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pela Embargada e excluiu a condenação por dano moral, com fundamento na súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

O Embargante alega que ajuizou a presente demanda em razão da inclusão indevida de seu nome na lista de inadimplentes, supostamente somado ao fato de não pagamento do licenciamento do automóvel FIAT/UNO TURBO IE, placa AHS7529, RENAVAM 00136819206, dos anos 2015/2016/2017/2018/2019.

Acrescenta que informou nos autos que jamais adquiriu o veículo objeto da negativação, e que por equívoco da parte embargada ao cadastrar as informações pessoais no banco de dados do CIRETRAN ou mediante fraude, incluíram seus dados como se proprietário fosse do automóvel.

Argumenta que em contestação o Embargado não apresentou documentos que pudessem comprovar a regularidade dos débitos e a aquisição do veiculo.

Ao final requer seja acolhido os embargos declaratórios opostos, a fim de sanar a contradição apontada no tocante a inexistência de incidência da Súmula 385 do STJ, uma vez que não existem nos autos os apontamentos mencionados no acórdão embargado.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2020